Tribunal: TJSP
Processo: 2360345-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora em 30% dos vencimentos do executado. Relativização da regra da impenhorabilidade dos vencimentos admitida pelo C. STJ no EREsp n. 1.874.222/DF, desde que preservado valor que assegure subsistência digna

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora em 30% dos vencimentos do executado. Relativização da regra da impenhorabilidade dos vencimentos admitida pelo C. STJ no EREsp n. 1.874.222/DF, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Contudo, no caso, o executado recebe apenas o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, como "Amparo Social ao Idoso", no equivalente a um salário mínimo. O benefício assistencial somente é concedido a pessoa com deficiência ou idosa (com 65 anos de idade ou mais) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família (art. 203, V, da CF e art. 20 da Lei no 8.742/1993). Não há dúvida de que o benefício assistencial é de suma importância à subsistência dos agravantes, não podendo sobre ele ser penhorado qualquer percentual. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.